Tribunal: TJES
Processo: 5006324-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
324-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO:
KENIA FERNANDES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
TUTELA DE URGÊNCIA

- JUROS DE OBRA – LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA – ANÁLISE IN STATUS ASSERTIONIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INGRESSO – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR PARTE DA AUTORA – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O PRAZO ASSINADO EM CONTRATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Conforme
adotada no ordenamento pátrio, a legitimidade é verificada
in status assertionis,
ou seja, segundo a afirmação da parte autora na peça de ingresso
.

2- Descabe o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, cuja pretensão está voltada ao ressarcimento de valores pagos em razão de atraso injustificado na entrega do imóvel.

3
-
Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 035150232359, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022.

4-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006324-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: KENIA FERNANDES DA COSTA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
324-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO:
KENIA FERNANDES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
contra a r. decisão
liminar
proferida pelo
Juízo da
2ª
Vara
Cível
de
Serra
/ES,
que,
nos autos
d
a

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
-
processo
n.º 0020568-93.2020.8.08.0048
,
movido por

KENIA FERNANDES DA COSTA
, determinou que
a
empresa
r
equerida,
ora
a
gravante,

se abstivesse
de efetuar cobranças no que diz respeito à taxa de evolução em nome da Requerente, bem como ar
casse
com o pagamento desta que porventura vier ser cobrada pela instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitados a R$ 50.000,00.

Em suas razões
recursais
(Id. nº
1
8
45550
)
a empresa a
gravante
intercede pela reforma do
julgado
alegando,
em síntese,
que
o pedido deferido em primeiro grau não
preench
e
os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada de urgênci
a pleiteada
.
Ademais, alega: I) ilegitimidade passiva da agravante quanto ao pedido de abstenção da cobrança; II) necessidade de inclusão do agente financiador no polo passivo da demanda.

Postas as razões, intercede que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão atacada, de maneira que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada e, consequentemente, suspendendo os efeitos da decisão em comento.

Outrossim, solicita que seja decretada a incompetência do Juízo Estadual e, consequentemente, chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal.

No que se refere a antecipação de tutela recursal
, solicita que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto,
nos termos do art. 1.019
do CPC. Justifica seu intento alegando que

o efetivo cumprimento
da obrigação imposta é
impossível, diante
da limitação imposta pelo
contrato de financiamento pactuado entre
a
Agravad
a
e o agente financeiro.

Nesse contexto
,
entende que encontra-se
demonstrada a
probabilidade
do direito invocado, corroborado ao risco de multa por descumprimento.
Assim, intercede pela
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, obstando a produção de efeitos da decisão
atacada
.

E
xercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos
aptos para tanto
.

Dos autos, na peça de ingresso, extraio que a

recorrida afirma que
após ser seduzida pelas propagandas veiculadas pela
recorrente nestes autos
, pensou ter encontrado a solução para seu problema,
ingressando no p
rograma Minha Casa Minha Vida
que
prometia a possibilidade de adquirir o "imóvel dos sonhos" através de “parcelas fixas” que “caber
i
am em seu bolso" e um “financiamento em condições especiais", “pago apenas após a entrega das chaves".

O
valor do imóvel
foi fixado na
quantia de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), dos quais foram distribuindo da seguinte forma: (I) R$3.991,95 (três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos); (II) R$124.008,05 (cento e vinte quatro mil e oito reais e cinco centavos), que seriam pagos através de financiamento. obtido nos moldes do programa Minha Casa Minha Vida.

Quanto ao pagamento do financiado, diferente do que fora informado pelo vendedor, duran
t
e todo o período de construção, mesmo diante de seu atraso, a
recorrida
continu
ou
responsável de arcar com a “Taxa/Juros de Evolução de Obra" mensal, mesmo sem haver obra, que, em sua última cobrança novembro de 2020, atingiu ao patamar de R$330,12 (trezentos e trinta reais e doze centavos).

Afirma a peça de ingresso que o

p
razo
p
ara entrega da obra não foi cumprido,
sendo que a autora/recorrida ainda
se viu obrigada a continuar arcando a responsabilidade financeira valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de aluguel, uma vez que impendida de usufruir do conforto e da alegria de estar em seu próprio lar.

L
EGITIMIDADE

Ainda que abraçada a tese de ilegitimidade da recorrente, certa é a adoção de que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, já que são aferidas nos termos declinados pela peça de ingresso.

Afirmando a parte autora que existe vínculo contratual entre as partes e que a cobrança está sendo firmada em contrato que lhe transfere o ônus por parte da empresa, à luz da teoria mencionada, presente a legitimidade da recorrente.

Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA. AUSÊNCIA. 1- 2- 3- 4- A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor. 5- 6- 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Embora a recorrente sustente a legitimidade da Caixa Econômica Federal, a
firmando que a relação contratual se desenvolve com o Agente Financeiro, nota-se que a pretensão de regresso afasta a gênese desse raciocínio como já definiu esta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 2- 3- 4- 5- Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra,
sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso
. 6- 7- 8- 9- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150232359, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022

A
ssim, voltada a pretensão vestibular ao ressarcimento dos valores que já foram objeto de pagamento perante a instituição financeira e a cessação das cobranças pelo atraso da obra, unicamente imputável à recorrente, descabe trazer aos autos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Quanto aos valores pagos pela recorrida,
precisamos

rememorar que

o
s
juros de obra correspondem ao valor pago mensalmente pelo comprador
ou promitente comprador
ao agente financeiro,
com a finalidade de
cobrir parte dos juros do financiamento contraído pela empreiteira para execução do projeto.

Nessa seara, a jurisprudência pátria é firme no sentido de ser lícita tal transferência de encargos da empresa para o consumidor, desde que previamente informado a este.

Entretanto, sabemos, também, que tal cobrança torna-se ilegal quando feita após o término do prazo acordado para entrega do imóvel. Digo isto, pois o comprador não deu causa ao atraso da obra e, quanto maior o atraso, mais o comprador pagará juros e mais tardiamente começará a quitar, de fato, seus débitos junto ao banco:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
(...)
1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.
(STJ -
RECURSO ESPECIAL Nº 1.729.593 – SP,
Relator: Ministro Marco Aurélio Belizze, Data do julgamento: 25/09/2019).

Deixei para o último tópico a análise quanto a suposta ausência dos requisitos da concessão da tutela antecipada, exatamente por verificar que, havendo contrato entre as partes, cobrança indevida no período em que a obra já deveria ter encerrado e a responsabilidade da recorrente, agiu com acerto a magistrada singular ao enquadrar os fatos ao descrito no art. 300, §2º, do Código de Processo Civil
1
.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
324-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO:
KENIA FERNANDES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
TUTELA DE URGÊNCIA

- JUROS DE OBRA – LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA – ANÁLISE IN STATUS ASSERTIONIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INGRESSO – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR PARTE DA AUTORA – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O PRAZO ASSINADO EM CONTRATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Conforme
adotada no ordenamento pátrio, a legitimidade é verificada
in status assertionis,
ou seja, segundo a afirmação da parte autora na peça de ingresso
.

2- Descabe o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, cuja pretensão está voltada ao ressarcimento de valores pagos em razão de atraso injustificado na entrega do imóvel.

3
-
Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o evento, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 035150232359, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022.

4-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 02_de _fevereiro_de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.